Tribunal: TJPA
Processo: 0815590-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815590-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: V. N. B.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0815590-17.2023.814.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VINÍCIUS NERY BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA MEDIDA LIMINAR. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada
;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo n. 0800382-70.2023.8.14.0136)
, ajuizada por
V. N. B.,
representado por sua genitora
CLAICIANE DIAS NERY
em face do ora agravante.

Compulsando os autos, constato que a autor é menor de idade, portador de Síndrome Epiléptica CID-10: G40.0 e propôs a referida ação visando o fornecimento de medicamento Purodiol 200 6.000mg, de uso contínuo.

Em decisão liminar, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido para determinar que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás forneçam a medicação requerida pelo autor no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, o ente público peticionou nos autos pretendendo a substituição do fármaco importado pelo nacional Canabidiol, a fim de cumprir a decisão liminar de forma mais célere.

Após a anuência do autor com a substituição do medicamento
Purodiol 200 6.000mg
pelo Canabidiol 200mg/ml, o juízo determinou que se substituísse a medicação no provimento liminar anteriormente deferido.

Acontece que mesmo após a concordância do autor com a substituição do medicamento, o Estado do Pará não cumpriu a decisão liminar.

Tendo em vista o não cumprimento liminar, mesmo após despachos reiterados proferidos pelo juízo concedendo prazo para o seu cumprimento, determinou-se o bloqueio nas contas dos entes públicos, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, PROCEDO neste ato com o BLOQUEIO do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nas contas bancárias dos requeridos, via SISBAJUD (doc. de pesquisa em anexo); de modo proporcional, R$60.000,00 (sessenta mil) na conta do Estado e R$ 40.000,00 (quarenta mil) na conta do município.

Restando frutífero o bloqueio, INTIME-SE as partes para tomarem ciência.

INTIME-SE o autor, para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecedor, bem como orçamento do fármaco, a fim de que seja efetivada a compra da medicação, para fins de efetivação da medida. (...)”

Irresignado, o Estado do Pará, interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo em suas razões recursais, em breve síntese, a impossibilidade de decretação de bloqueio de verbas públicas, pois ausente a apresentação de pelo menos 03 (três) orçamentos, bem como a solicitação médica atualizada.

Aduz que o bloqueio só deve ser utilizado quando os outros meios forem ineficazes, além do que foi realizado em valor muito superior ao valor do medicamento.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente a eficácia da decisão agravada. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada em sua integralidade.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID nº 17381378, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O autor apresentou contrarrazões pugnado pelo improvimento do agravo (ID nº 17741568).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA, não exarou parecer, pois foi impossibilitado de ter acesso aos autos de origem por trata-se de processo sigiloso(ID nº 18154420).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da parte agravada.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da parte autora, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, conforme estabelece a seguir o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, tendo em vista que se passaram meses e os entes públicos não cumpriram a decisão liminar.

A decisão determinando o bloqueio, no caso
sub judice,
foi acertada, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.

2.

Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

3. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807179-24.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE

DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. Os laudos médicos emitidos pelo SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Id.
2161653 - Pág. 12
/14 e Id.
2161653 - Pág. 16
), são taxativos ao afirmar que o autor necessita, urgentemente realizar o exame de ressonância em seu tornozelo, bem como, de procedimento cirúrgico, a fim de evitar que o atrofiamento cause maiores complicações a sua saúde e a sua locomoção.

5. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde (REsp 1069810).

Ademais, impende destacar, que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do Ente Estadual, logo, se o Ente Municipal afirma ter cumprido regularmente com a decisão judicial, não há com o que se preocupar

7.
Reexame conhecido e improvido, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos.

À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0008550-09.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 09/08/2024